Tribunal: TJDFT
Processo: 0701974-25.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DE GENITOR DO ALUNO QUE NÃO ASSINOU O CONTRATO. LEGITIMIDADE PASSIVA EXTRAORDINÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. REQUISITO OBRIGATÓRIO DO TÍTULO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
2. A exequente, ora agravante, interpôs Agravo de Instrumento em face da decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia, no PJe 0713700-21.2023.8.07.0003, Ação de Execução de Título Extrajudicial, que indeferiu o pedido de inclusão do cônjuge da executada, ora agravada, no polo passivo da lide que trata de execução de contrato de prestação de serviço de ensino, e o pedido de citação da executada, ora agravada, por aplicativo de mensagens no mesmo telefone diligenciado por oficial de justiça.
3. Decisão ID 52476338 indeferiu o pedido de tutela recursal.
4. A agravada não apresentou contrarrazões, certidão ID 53361189.
5. O artigo 779 do CPC define que a execução pode ser movida em desfavor do devedor, reconhecido como tal o constante no respectivo título executivo, caracterizando a legitimidade passiva ordinária. Tal requisito é obrigatório para que a parte possa vir à integrar o polo passivo das Ações Executivas.
6. Há a previsão da solidariedade dos cônjuges em relação às dívidas contraídas para fins de economia doméstica (aí incluídas as despesas educacionais), mesmo que contratadas de forma isolada por qualquer um deles, conforme preceituado nos artigos 1.643 e 1.644 do Código Civil; bem como o elencado no art. 55 do ECA, que dispõe que é obrigação de ambos os pais a manutenção dos filhos no ensino regular; não se pode aplicar a solidariedade de forma direta e indiscriminada sem antes oportunizar à parte que não assinou o título executivo extrajudicial (contrato de prestação de serviços educacionais) o direito ao contraditório. Principalmente porque a Ação Executiva implica na adoção de medidas judiciais constritivas e restritivas de largo alcance e por vezes severas. Inclusive, podendo gerar restrição de crédito desde a distribuição da própria ação. Várias situações fáticas podem envolver a questão, tais como a eventual existência de acordo de alimentos firmado entre os genitores com delimitações específicas acerca das responsabilidades e limites de cada um deles acerca do custeio da educação do filho, etc.
7. Dessa forma, mostra-se temerário incluir desde o início do feito no polo passivo da ação executiva, sem oitiva prévia, o genitor que não anuiu expressamente com a contratação dos serviços, posto que restou demonstrado que não assinou o respectivo contrato.
8. Desta forma, o agravante, credor, caso queira, poderá perseguir o seu crédito junto aos dois genitores pelas vias ordinárias; tendo em vista que o estreito âmbito de cognição das ações executivas impossibilita a ampla defesa do genitor que não assinou o título executivo, posto que o procedimento executivo impossibilita a imersão nas questões fáticas que demandariam o contraditório e a ampla dilação probatória.
9. Nesse sentido há jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: "O CPC de 1973 e o de 2015 consideram que, não havendo citação de ambos os cônjuges no processo de formação do título executivo, ainda que se trate de dívida solidária, impossível será a constrição do patrimônio do cônjuge não intimado para dele participar.”. “A solidariedade imposta pela lei acerca das dívidas contraídas pelos cônjuges para promoção da economia familiar exige, para a constrição dos patrimônios de um e outro cônjuge, o respeito a outras regras impostas pelo ordenamento jurídico”. – Ministro Luis Felipe Salomão.
10. Portanto, não restou demonstrado nos presentes autos a existência de excepcionalidade que atraia a incidência, desde o início da execução, da legitimidade passiva extraordinária, sob pena de malferir o contraditório e a ampla defesa.
11. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão dos autos originais mantida.